Tribunal: TJDFT
Processo: 0720219-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 922 do CPC, convindo às partes, o Juiz declarará suspensa a marcha processual durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra a obrigação.
2. O exame do interesse de agir do apelante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos do art. 17 do CPC. 2.1. Após determinada a citação, não pode haver a extinção por indeferimento da petição inicial.
3. Cumprida a obrigação ao término do prazo convencionado pelas partes, a relação jurídica processual será extinta. Caso contrário, será retomada da marcha processual.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.